Tribunal: TJDFT
Processo: 0715957-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715957-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO COMERCIAL E-BUSINESS AGUAS CLARAS AGRAVADO: ELMO INCORPORACOES LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO COMERCIAL E-BUSINESS ÁGUAS CLARAS contra decisão de ID 122230773 (de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de ELMO INCORPORAÇÕES LTDA, que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e determinou a devolução de valor pago a maior pelo devedor. Afirma, em suma, que os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial divergem dos valores apresentados em planilha; que houve erro no cálculo elaborado pelo auxiliar do juízo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a homologação dos cálculos apresentados. Custas recolhidas (ID 35432673). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Conforme ressaltado na decisão agravada, o débito exequendo foi objeto de intensa discussão no cumprimento de sentença, com diversas remessas dos autos à Contadoria Judicial. Na derradeira manifestação do órgão auxiliar do juízo (ID 108337203), foram indicados, pormenorizadamente, os cálculos da sala 906, detalhando os valores devidos, a diferença, a correção monetária e os juros incidentes, resultando no valor homologado pelo juízo. Por seu turno, a parte agravante se resumiu a apresentar os valores mensais que entendeu cabíveis nos meses, com o cálculo aritmético da diferença a menor para justificar o desacerto da manifestação da Contadoria Judicial. Essa manifestação, desprovida da metodologia utilizada, dos encargos incidentes, não é suficiente para impugnar o cálculo homologado. Em outras palavras, o inconformismo manifestado de forma genérica não se revela apto a desconstituir os cálculos produzidos por órgão auxiliar do juízo. Em precedente desta e. Turma, decidiu-se que “a Contadoria Judicial qualifica-se como órgão auxiliar da justiça, dotado de conhecimento técnico e isenção processual, de sorte que os cálculos por ela elaborados revestem-se da presunção de legitimidade e exatidão, não sendo possível infirmá-los mediante impugnação genérica e desprovida de elementos mínimos a indicar o seu eventual desacerto” (Acórdão 1400785, 07315662220218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022). Portanto, não está verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 24 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora